Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018239-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMAO JORGE DA SILVA - CPF: 081.097.611-00 (RECORRENTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018239-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Simão Jorge da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autor alega que solicitou junto ao banco Réu um empréstimo consignado e “muito embora diversos anos tenham se passado desde a contratação – tempo suficiente para quitação do contrato de empréstimo consignado –, a parte REQUERENTE sofre, até a presente data, com descontos em seu benefício a título de um “cartão consignado” vinculado ao Banco REQUERIDO, no valor atual de R$ 215,64”.

Aduz ainda que “que desconhece a referida contratação de cartão de crédito consignado
. Em que pese tenha recebido o cartão em sua casa, tão somente o utilizou para realização do “saque” do valor que lhe fora emprestado”
.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, celebrado em 25/04/2016, bem como que o autor realizou saque da quantia contratada.

3. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado à contratação do cartão de crédito consignado, nos termos do
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais, conforme abaixo demonstrado:

4. Em que pese às alegações do Autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação o empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

5. Desta forma, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. Cabe ainda acrescentar que na própria petição inicial o autor confessa que utilizou o cartão de crédito para realizar o saque da importância contratada junto ao banco Recorrido.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto
OPINO
pela rejeição das preliminares no mérito pela
IMPROCEDENCIA
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dos pedidos iniciais”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024